Tribunal: TJMT
Processo: 1028891-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028891-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 009.753.041-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ - RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Zélia Soares Cardoso de Carvalho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Por conseguinte, a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o, CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta a exorbitância dos juros cobrados no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, pugnando pela fixação de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período, qual seja, outubro de 2012, data da celebração da avença.

Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial

As contrarrazões vieram ao id. 95257505, levantando a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade, e pugnando, no mérito, pelo seu não-provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o banco réu

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado (redução da taxa de juros remuneratórios contratada) sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da apelante, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Com razão a apelante.

A autora ajuizou esta
Ação Revisional de Contrato
, aduzindo que é beneficiária do INSS e que, nessa condição, em outubro de 2012, celebrou o contrato de empréstimo consignado de no 727018043, com desconto das parcelas diretamente de se benefício previdenciário.

No que importa à análise deste apelo, disse que verificou que a taxa de juros remuneratórios contratada é exorbitante, pugnando pela fixação do encardo de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, que é de 2,00% ao mês e 26,75% ao ano. Requereu a restituição do valor que pagou a mais, a ser apurado em liquidação de sentença, e/ou a sua compensação em caso de débito, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental acostados aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Como cediço, o ônus da prova em caso de exibição de documento ou coisa é da parte detentora, conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“O ônus de exibição é imposto ao adversário da parte interessada em obter o documento ou coisa, sob pena de se admitirem como verdadeiras as alegações que por meio deles a parte pretendia provar (art. 359). Como todo ônus, este não passa de um imperativo do próprio interesse da parte detentora do documento ou coisa, o que significa que sua vontade lhe dirá se mais lhe agrada exibi-los ou não, mas sua inteligência o aconselhará a exibi-los sob pena de suportar um mal maior (supra, n. 494) (...)”
(Instituições de Direito processual civil, 2. ed., rev. e atual., v. III, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 572)

E esclarece mais adiante:

“A parte detentora do documento ou coisa tem o ônus processual de exibi-los (a) quando a lei lhe impuser um dever de tal ordem, (b) quando o documento for comum entre ela e o requerente, ou (c) quando ela própria houver aludido a ele no processo, em argumentação de defesa de seus interesses (art. 358, incs. I-III. O art. 363 do Código de Processo Civil relaciona os casos em que inexiste o dever de exibição.” (op. cit. p. 573-574)

Nesse contexto, constituía dever do banco/apelante exibir o contrato elencado na inicial, ônus que também lhe é conferido pela norma insculpida no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.

A consequência dessa omissão é a admissão como verdadeiros dos fatos que o autor pretendia provar, por meio do instrumento (CPC, art. 400), presumindo-se presentes os encargos apontados pela autora como abusivos, cabendo tão somente aquilatar se realmente os são.

Assim, ante a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros contratado entre as partes,
ante a falta de juntada do contrato
, a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos
-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

No caso, vislumbra-se que a taxa média de juros remuneratórios, fixada pelo Banco Central para o período (outubro/2012), em operações da mesma natureza (crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS) foi de 2% ao mês e de 26,75% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Nesse contexto, por não ser possível aquilatar o percentual de juros contratados entre as partes, ante a falta de juntada do contrato, tenho que deve ser fixado de acordo com a taxa média praticada pelo mercado na época da contratação.

Evidenciado o abuso na fixação dos juros remuneratórios contratados, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, que, no entanto, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. (...) 11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
. 12. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1336998 RS 2012/0162005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor
; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Por versar, a hipótese, responsabilidade por obrigação contratual, os juros sobre eventual saldo a ser repetido, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Já a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve incidir a partir de cada desembolso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nas ações de restituição, o termo
inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 318208 SP 2013/0083265-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à fixação de juros e correção monetária em relação à repetição de indébito. Nesse contexto, impositiva a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, desde a data do desembolso de cada valor. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083693879 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA DO APELADO - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR O MARCO TEMPORAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - OMISSÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJ-TJSC),
desde a data do pagamento indevido
, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.
(TJ-SC - ED: 03006892420158240091 Capital - Eduardo Luz 0300689-24.2015.8.24.0091, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 11/05/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte requerida arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedentes os pedidos formulados, fixando os juros remuneratórios do contrato discutido em 2% (dois por cento) ao mês e de 26,75% (vinte e seis vírgula setenta e cinco por cento) ao ano, determinando a repetição, de forma simples, do valor pago a maior, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil. Por fim, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021